Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717001-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposta pela impetrante, WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 70504969, integrada pela decisão de ID 70504975), no mandado de segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, distribuído sob no 0717001-91.2024.8.07.0018, denegando a ordem pela qual a impetrante pretendia a anulação da decisão que a excluiu do regime especial de tributação do ICMS. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 25 da Lei 12.016/2009) e a impetrante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 70504979), a apelante alega ilegalidade de sua exclusão do regime especial de tributação. Diz que, inicialmente, foi notificada sobre a exclusão em decorrência do inadimplemento de débitos tributários vencidos no período de 2016 a 2019, os quais foram por ela quitados, a fim de evitar a exclusão. Argumenta que, entretanto, a despeito do pagamento, a autoridade fazendária promoveu sua exclusão do regime especial, sob alegação da existência de débitos relativos ao exercício de 2023, os quais, segundo argumenta, ainda não seriam exigíveis e também não teriam sido objeto de notificação da contribuinte em processo administrativo, a fim de regularizar eventual débito. Defende, assim, que o ato de exclusão do regime especial, sem a prévia notificação, prevista no art. 8o, §1o, da Lei no 5.005/2012, seria ilegal, por afronta ao devido processo legal administrativo, uma vez que não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que, diferentemente da compreensão adotada na sentença, a impetrante não estava excluída do regime especial, em razão dos débitos relativos ao período de 2016 a 2019, uma vez que o recurso administrativo por ela interposto foi recebido no efeito suspensivo, de forma que continuara a recolher o tributo pelo regime especial. Acrescenta que, ademais, os supostos débitos que ensejaram a exclusão do regime especial, relativos ao exercício de 2023, correspondiam a débitos parcelados e já pagos. Sustenta que, com o “objetivo de comprovar a inexistência dos débitos tributários que motivaram o processo de exclusão da Apelante do regime especial da Lei 5005/12, a Apelante contratou perícia especializada para realizar a análise dos valores que ensejaram as CDA’s 50214777510, 50215566327 e 50215585798, a qual demonstrou a inexistência dos referidos débitos” (ID 70504979, pág. 19). Destaca falhas que supostamente teriam ocorrido na apuração dos débitos objetos das CDAs acima indicadas, a fim de demonstrar a inexistência da dívida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de continuar se beneficiando do regime especial de apuração previsto na Lei no 5.005/12, ao argumento de que presentes os requisitos legais. Pelas razões já relatadas, afirma estar caracterizada a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano, assevera que reside no “risco de desfalque arbitrário e manifestamente ilegal do patrimônio da Apelante” (ID 70504979, pág. 22). No mérito, postula a concessão da ordem, para que seja anulada a Decisão no 5/2023-SUREC/SEF/SEFAZ e assegurado o direito de continuar vinculada ao regime especial de apuração previsto na Lei no 5.005/12. Junta documentos (ID 70504980). Preparo recolhido (ID 70504981). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, nas quais requer o desprovimento do recurso (ID 70504984). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no mandamus (ID 70603930). É o relatório do necessário. Decido. A apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito de manter a apuração do ICMS pelo regime especial disciplinado na Lei no 5005/12. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC. A título de exemplo, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão no 1790332, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023; Acórdão no 1788883, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Em que pese a relevância do referido posicionamento, entendo que, nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na própria petição recursal, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Portanto, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. O pedido de tutela de urgência não apresentou fato novo que exija a atuação cautelar do Poder Judiciário. A apelante limitou-se reprisar os argumentos deduzidos na petição inicial do mandamus e rebater os fundamentos da sentença. Ademais, já houve pedido liminar de igual natureza no juízo a quo, por oportunidade da impetração do mandado de segurança (ID 70504746, pág. 16), que foi indeferido, por não ter o juiz de origem vislumbrado a ilegalidade da decisão (ID 70504754). Da decisão de indeferimento da liminar, a impetrante interpôs o agravo de instrumento no 0742969-80.2024.8.07.0000, no qual foi proferida decisão determinando à impetrante/agravante a juntada dos comprovantes de pagamento dos tributos que ensejaram a inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, sua exclusão do regime especial. Entretanto, a agravante não juntou os documentos e, antes mesmo que fosse apreciado pedido de tutela de urgência no referido agravo de instrumento, foi proferida sentença, tornando o recurso prejudicado, motivo pelo qual não foi conhecido. Portanto, inexistem fatos novos a autorizar nova análise do pedido de tutela de urgência, tratando-se somente de repristinação dos argumentos anteriormente apresentados. Dessa forma, ao menos na estreita cognição deste momento processual, ausente a probabilidade do direito, a medida pleiteada deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora